Tribunal: TJMT
Processo: 1014048-57.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014048-57.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 058.760.241-47 (APELANTE), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), CENTRO DE ENSINO SUPERIOR MORGANA POTRICH EIRELI - CNPJ: 07.218.565/0001-99 (APELADO), MARCUS RAFFAEL PANIAGO FERNANDES - CPF: 911.985.261-49 (ADVOGADO), ADRIANE STEFANIE ALVES DE FIGUEREDO - CPF: 026.439.721-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE E IMPREVISÍVEL – PANDEMIA COVID-19 – AULAS MINISTRADAS DE FORMA REMOTA – ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E DE FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ALUNO E PROFESSOR – NÃO COMPROVAÇÃO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E MEDIDAS EM CARÁTER PROVISÓRIO – PLEITO PARA REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES – NÃO CABIMENTO – AULAS MINISTRADAS DE FORMA REMOTA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. DESPROVIDO. 1.
A Portaria no 343/2020 do Ministério da Educação autorizou a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. 2. N
ão se mostra cabível a redução do valor da mensalidade devida pelo aluno quando demonstrado que as aulas foram ministradas de forma remota, e, não obstante a redução da carga horária, não restou comprovado que o conteúdo programático não foi cumprido pela instituição de ensino, ademais, não há prova de que o aluno teve tolhido seu direito de interagir com o professor por qualquer dos meios de comunicação disponibilizados pela instituição de ensino.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1014048-57.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por VICTOR HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA
contra
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação
“Revisional de Contrato c/c Reajustamento de Parcelas”
(Número Único 1014048-57.2020.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra CENTRO DE ENSINO SUPERIOR MORGANA POTRICH EIRELI, julgou improcedente o pedido pois, na visão do julgador, “
não está evidenciado que a pandemia tenha tornado ‘excessivamente onerosas’ as cláusulas contratuais
”, e não obstante, o apelante/autor “
tenha demonstrado que algumas aulas gravadas não dispuseram de duração integral de 50 minutos, não há dúvidas de que a inexistência de interação em tempo real faz que com devam haver adaptações, inclusive com diminuição da aula. Nem por isso o aluno fica tolhido de interagir com os professores
”, além disso, a apelada comprovou “
que o(s) gasto(s) entre os meses de março a junho 2020 foram superiores em relação ao mesmo período de 2019
” (cf. Id. no 105786994); a r. sentença condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O apelante contextualiza que é estudante do curso de medicina, ministrado pela apelada, estando matriculado atualmente no 5° semestre e que, em razão da Pandemia COVID-19 que assola o mundo desde março/2020, “
a instituição Recorrida cessou suas atividades presencias na faculdade, enviando todos os alunos para as atividades remotas, com a intenção de interagir com os alunos através de aulas remotas, o que não ocorreu
”, enfatizando que “
as aulas teóricas oferecidas aos alunos não seguiram qualquer portaria que fora estabelecida pela faculdade, tendo os alunos aulas com duração muito inferior
(em média 50 min)
que as contidas na grade curricular
(2h30),
sendo aulas gravadas e enviadas por google drive
” (cf. Id. no 105786996 – pág. 4); aduz ser cabível a redução do valor da mensalidade dizendo que
“
restou claro o evidente desiquilíbrio entre a Recorrente e Recorrida, na medida em que o Apelante vinha arcando com o pagamento INTEGRAL das mensalidades e recebendo em troca aulas gravadas (consequentemente sem qualquer inteiração, o que reduz consideravelmente a qualidade da prestação do serviço educacional) com duração muito abaixo do contratado
” (cf. Id. no 105786996 – pág. 5).

Alega que não obstante a apelada tenha editado a Portaria no 15/2020 estabelecendo nova dinâmica para integração com os alunos e para que as aulas fossem ministradas, não cumpriu com as diretrizes estabelecidas nessa portaria e aduz que a carga horária das aulas gravadas ministradas on-line não atingiu sequer 50% da carga horária prevista no contrato, dando ênfase para o fato de que a apelada não disponibilizou “
qualquer interação entre alunos e professores via qualquer meio de plataforma”
(cf. Id. no 105786996 – pág. 9); ressalta que a apelada não comprovou o aumento de seus gastos durante o período extraordinário vivenciado em decorrência da Pandemia COVID-19, por outro lado, diz que o cenário da pandemia “
é exemplo claro acerca da necessidade da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva aos contratos de prestação continuada vigentes nas relações civis
”, sustentando ser cabível a revisão do valor das mensalidades (cf. Id. no 105786996 – pág. 14).

Convicto de seus argumentos, pede, pois, seja provido o recurso para que, reformada a r. sentença, seja promovido “
o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, concedendo abatimento proporcional de 50% (...) dos meses em que não ocorreram aulas presenciais teóricas e práticas de forma presencial nem mesmo on-line, com valor a ser apurado em sede de cumprimento de sentença
”
(cf. Id. no 105786996 – pág. 18).

A apelada apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 105787000).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou ação de revisão de contrato de prestação de serviços educacionais contra a apelada, sendo graduando do curso de medicina, pleiteando a redução do valor das mensalidades em 50% nos “
meses em que não ocorreram aulas presenciais teóricas e práticas de forma presencial
” a partir da março/2020
diante da Pandemia COVID 19 que infelizmente atingiu o mundo, e, em suma, segundo se alega, a redução do valor da mensalidade se mostra cabível em razão da redução da carga horária das aulas inicialmente contratada, e, ainda, pela ausência de disponibilização de ferramentas de interação entre aluno e professor dada as aulas serem gravadas e transmitidas de forma remota (on-line), de modo que a apelada
deixou de oferecer parcela considerável dos serviços contratados.

Não há dúvida de que a relação existente entre os litigantes é de consumo e é certo que o art. 6o, V, do CDC assegura ao consumidor a “
modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”, sendo assim é admitida a

intervenção judicial no vínculo contratual existente entre as partes quando estabelecer “
prestações desproporcionais
” ou diante da ocorrência de “
fatos supervenientes
” e imprevisíveis que tornem o cumprimento da obrigação excessivamente onerosa ao consumidor.

Registre-se que, o eg. STF declarou
a inconstitucionalidade de leis estaduais que estabeleceram desconto nas mensalidades das redes privadas de ensino nas ADI no 6423, 6435 e 6575.

A propósito:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 17.208/2020 DO ESTADO DO CEARÁ. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL DAS MENSALIDADES NA REDE PRIVADA DE ENSINO DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DA COVID-19. COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL (ART. 22, I, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A Lei 17.208/2020 do Estado do Ceará, ao determinar a redução obrigatória e proporcional das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência da COVID-19, viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF), por se tratar de norma abstrata sobre direito civil, afastando-se da competência concorrente dos estados para editar normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores (art. 24, V, CF). 4. Efeitos jurídicos da Pandemia COVID-19 sobre os negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, foram tratados pela Lei 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), reduzindo o espaço de competência complementar dos Estados, ausente previsão geral de modificação dos contratos de prestação de serviços educacionais. 4. Ação direta julgada procedente”. (STF – ADI 6423 -
Redator do Acórdão Min ALEXANDRE DE MORAES – Julgado em 04.11.2020 – DJE 12.02.2021).

Em 17.03.2020, o Ministério da Educação editou a Portaria no 343 que, em caráter excepcional provocado pela Pandemia COVID-19,

autorizou a substituição das aulas ministradas presenciais por aulas remotas, mas,

especificamente para os cursos de medicina, restou vedada a substituição das aulas práticas de estágio e laboratoriais.

Eis o teor dessa norma:

“
Art. 1o Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2o do Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017.

§ 1o O período de autorização de que trata o caput será de até trinta dias, prorrogáveis, a depender de orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde estaduais, municipais e distrital.

§ 2o Será de responsabilidade das instituições a definição das disciplinas que poderão ser substituídas, a disponibilização de ferramentas aos alunos que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados bem como a realização de avaliações durante o período da autorização de que trata o caput.

§ 3o Fica vedada a aplicação da substituição de que trata o caput aos cursos de Medicina bem como às práticas profissionais de estágios e de laboratório dos demais cursos.

§ 4o As instituições que optarem pela substituição de aulas deverão comunicar ao Ministério da Educação tal providência no período de até quinze dias.

Art. 2o Alternativamente à autorização de que trata o art. 1o, as instituições de educação superior poderão suspender as atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo prazo
”.

Não há dúvida de que a Pandemia COVID-19 promoveu grandes mudanças na dinâmica das relações negociais, comerciais, familiares e entre particulares, mas em especial, modificações mais significativas surgiram quanto à forma de transmissão do saber e a metodologia pelas instituições de ensino, impactando na forma tradicional com a qual os estudantes já há muito estavam acostumados a seguir.

Conquanto o apelante insista no cabimento da revisão do valor das mensalidades a partir de março/2020 e até a retomada das aulas presenciais ministradas pela apelada, o que se deu
21/09/2020, e, não obstante, a circunstancia isolada de redução da carga horária contratada de 2h30 para 50 minutos em média, como alegado pelo apelante, essa redução considerando que as aulas eram ministradas de forma direta e remota, sem qualquer interrupção ou intervenção interna e externa, não se mostra desproporcional e/ou descabida, tampouco restou comprovado nos autos pelo apelante que o conteúdo programático não foi integralmente cumprido pela apelada, na realidade, sobre o cumprimento do conteúdo programático, nada balbuciou o apelante.

Ainda sobre o cumprimento da grade curricular e do conteúdo programático, a apelada instruiu os autos com a Portaria no 20, de 27 de abril de 2020, que dispõe sobre a alteração do calendário de férias acadêmico, “
cumprindo integralmente as horas-aulas atinentes da estrutura curricular de cada curso
” (art. 3o), e, ainda, com advertência de que a “
previsão de término das atividades acadêmicas de que trata o caput deste artigo para os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e
Medicina dependerá de calendário de reposição, que ocorrerá ao longo das 19 semanas letivas para cumprimento integral das horas-aulas de suas estruturas curriculares
” (§1o do art. 5o) - cf. Id. no - 105786957- pág. 2 - destaquei.

No tocante à alegação de descumprimento das diretrizes da Portaria no 15/2020, não há prova satisfatória do não atendimento à adoção ao disposto nessa norma, em especial quanto à utilização do “
Sistema Sei
(que)
será utilizado para registro e controle de acesso aos estudantes, bem como a interação com os docentes nas seguintes funcionalidades
” (art. 5o), sobre isso, verifica-se que o apelante se limitou

a instruir os autos com uma relação contendo link’s diversos para acesso as aulas (cf. Id. no 105786471), mas não há no referido documento qualquer elemento que possibilite identificar de onde tais informações foram extraídas;
em especial no tocante à suposta falta de interação entre aluno e professor, o apelante não comprovou satisfatoriamente nos autos que foi tolhido seu direito de sanar dúvidas com o professor por meio de qualquer que fosse o canal de comunicação disponibilizado pela apelada; ademais, o fato de as aulas serem ministradas por meio da plataforma “Google Drive”, por si só, não impede a interação entre aluno e professor, porquanto, é sabido que essa plataforma, para além do armazenamento de arquivos, permite a comunicação entre seus usuários por meio “
chat” incluso na plataforma.

Destaco, por fim, no que concerne a alegação de que a apelada não comprovou o
aumento de seus gastos durante o período extraordinário vivenciado em decorrência da Pandemia COVID-19
, para além de a apelada ter instruído os autos com cópia do “Comparativo das despesas referente ao período de março a junho de 2019 e o mesmo período em 2020”, subscrito pela contadora e representante legal da apelada (cf. Id. no 105786973), constou da r. sentença que as condutas adotadas pela apelada são compatíveis “
com diretrizes técnicas emanadas de órgãos componentes do Sistema de Proteção ao Consumidor - Nota Técnica n.o 14/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ -, segundo as quai
s
‘o fato de as instituições de ensino não estarem arcando com certos custos em função da interrupção das aulas não autoriza a exigência de desconto nas mensalidades, uma vez que as aulas serão repostas em momento posterior e os custos se farão presentes ou serão necessários novos investimentos tecnológicos em função da disponibilização das aulas na modalidade à distância’
(item 2.16)”

– cf. Id. no 105786994.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE AULAS REMOTAS EM RAZÃO DA PANDEMIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS MENSALIDADES. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. as Universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, nos termos do art. 207, da CF/88, bem como nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Além disso, ainda que não se desconheçam as dificuldades trazidas pela pandemia, quer seja para os alunos, quer seja para a Universidade, bem como para a sociedade como um todo, não prospera a redução da mensalidade como pretendido pela apelante, uma vez que, embora não na forma presencial, mas de forma remota, a Universidade continuou a ministrar as aulas, inclusive regulamentadas por ato do Ministério da Educação e Cultura, não restando comprovados prejuízos quantitativos aos alunos. APELO DESPROVIDO. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível no 50548730220208210001 – Rel. Des.
Pedro Luiz Pozza -
Julgado em 21.10.2021)

A r. sentença deve ser mantida, porquanto, meras conjecturas não têm o condão de comprovar a alegada onerosidade excessiva e reduzir o pagamento das mensalidades previamente pactuada no contrato de prestação de serviços educacionais entabulado entre os litigantes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022